Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. LEI 14.905/2024. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA DE JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Há omissão no acórdão embargado: não foram fixados os critérios de atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a obrigação de restituir os valores pagos a maior.
3. Em junho de 2024, foi editada a Lei 14.905 que alterou o Código Civil (CC) para atualizar as disposições sobre correção monetária e juros de mora. O art. 406, em sua redação atual, dispõe: “Art. 406: Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.
4. No tocante à correção monetária, o art. 389 do CC - também alterado pela lei 14.905/2024 - dispõe que na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
5. No caso, o contrato foi celebrado dia 22/07/2024, com vencimento da primeira parcela em 09/2024, data em que estava em vigor a Lei 14.905/2024. O contrato prevê juros moratórios de 1% ao mês. Nos termos do art. 406 do Código Civil, na redação dada pela nova lei, a taxa legal somente se aplica quando os juros não forem convencionados. Portanto, devem incidir juros moratórios de 1% ao mês, conforme pactuado entre as partes. Quanto à correção monetária, como não há cláusula contratual ou norma específica, aplica-se o IPCA, conforme parágrafo único do art. 389 do Código Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos